Tribunal: TJMT
Processo: 0000592-61.2014.8.11.0102
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000592-61.2014.8.11.0102
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Perigo para a vida ou saúde de outrem, Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADENILSON DA SILVA (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JONATHAN DOS SANTOS DOMICIANO MAGALHAES - CPF: 063.082.461-40 (EMBARGANTE), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), ALINE RIBEIRO ANDRADE DA SILVA - CPF: 094.355.209-52 (EMBARGANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), DAIANE SELZLER - CPF: 038.129.191-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADENILSON DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN DOS SANTOS DOMICIANO MAGALHAES - CPF: 063.082.461-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILIANO FERREIRA LIMA - CPF: 052.078.931-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DA RECORRENTE ALINE RIBEIRO ANDRADE DA SILVA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE, À UNANIMIDADE, CONHECEU DA APELAÇÃO INTERPOSTA E A PROVEU PARCIALMALMENTE.
OMISSÃO NO JULGADO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO
. DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE.

No caso, a pena aplicada na condenação por tráfico privilegiado foi de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias de reclusão, cujo prazo prescricional é de 04 (quatro) anos (art. 109, V do Código Penal). Assim, considerando o recebimento da denúncia no dia 10 de abril de 2015 e a sentença (ID 183981191) publicada no dia 03 de julho de 2023, percebe-se um lapso temporal de pelo menos em 08 (oito) anos o interregno previsto legalmente, motivo pelo qual, deve ser extinta a punibilidade do embargante quanto a este delito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Aline Ribeiro Andrade da Silva
contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu da apelação interposta e a proveu parcialmente (ID 259225661). No caso, indica-se haver omissão no julgado por não ter sido reconhecida a prescrição do delito de tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei 11.343/06) (ID 261870226).

Após, sobrevieram aos autos as contrarrazões. Assim, o Ministério Público opinou pelo acolhimento do recurso (ID 267160774).

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, sabe-se que os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão (art. 619 do Código de Processo Penal), de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, deverão ser rejeitados. Dessa forma, embora não se revista de complexidade, a matéria devolvida a esta Corte de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos aclaratórios.

Nesse sentido, a ambiguidade existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto, enquanto que quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado obscuro. Quanto a contradição, por seu turno, esta configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte, isto é, entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, trata-se de incoerência interna da decisão, ao passo que a omissão que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de se pronunciar sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

De outro lado, destaca-se que é vedado em sede de embargos de declaração ampliar a questão veiculada no recurso, inovando em teses não suscitadas anteriormente. Todavia, como bem anotado pela defesa, após publicação do acórdão recorrido, o Ministério Público manifestou ciência sem interesse recursal (ID 259751656), de maneira que transitou em julgado o processo para a acusação.

No caso, a pena aplicada na condenação por tráfico privilegiado foi de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias de reclusão, cujo prazo prescricional é de 04 (quatro) anos (art. 109, V do Código Penal). Assim, considerando o recebimento da denúncia no dia 10 de abril de 2015 e a sentença (ID 183981191) publicada no dia 03 de julho de 2023 (ID 183981168, p. 219), percebe-se um lapso temporal acima de quatro anos, motivo pelo qual, deve ser
extinta a punibilidade da embargante
quanto a este delito.

Ante o exposto,
acolho os embargos declaratórios
e,
declaro extinta a punibilidade da recorrente quanto ao delito de tráfico privilegiado
,

pelo reconhecimento da
prescrição
aventada, pelo transcurso de prazo superior ao previsto legalmente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025